Tribunal: TJSP
Processo: 1004089-42.2017.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Edital
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de declaração rejeitados.